Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602387-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0602387-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/06/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MICHELE SIREIA THOMAZINHO -
PARTIDO REPUBLICANOS - PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MICHELE SIREIA THOMAZINHO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
MICHELE SIREIA THOMAZINHO (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951774
28/08/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.818

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA ELEITORAIS 0602387-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MICHELE SIREIA THOMAZINHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGANTE: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ERRO
MATERIAL. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código
Eleitoral).

2. Verificada a existência de erro material consistente na inclusão
de determinação de recolhimento ao erário da quantia relativa a
irregularidade superada por ocasião da análise final das contas,
impõe sua correção sob pena de enriquecimento ilícito da União.

3. Nas Prestações de Contas, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não
para afastar a irregularidade detectada. Precedentes.

Num. 43951774 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para o fim de reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MICHELE SIREIA
THOMAZINHO, em face do Acórdão 63.442 (ID 43883643), no qual as contas apresentadas
foram desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 29.850 ao Tesouro
Nacional e transferência de R$ 288,20 ao Partido Político.

Em suas razões, a Embargante aduz que a) existe contradição interna, na medida
em que a fundamentação do item 7.2 afasta as irregularidades, porém no dispositivo constou a
determinação de recolhimento do valor de R$ 10.500,00; b) A ausência da cláusula que prevê o
local de trabalho foi relevada na análise do contrato de MARCELO FERRAZ, ao passo que nos
demais contratos com a mesma irregularidade houve determinação de recolhimento, pede que o
entendimento aplicado ao contrato de MARCELO seja estendido aos demais (ALEX, EMANUEL,
JOSÉ e MARIANE; c) Realizou a juntada dos contratos de trabalho de LAIS WALLESKA
MACHADO PEREIRA DA SILVA, RUBENS SANCHES JUNIOR, ELDEMAR APARECIDO
COELHO, RICARDO ERGAS AGUILERA, PAULA CAROLINA AQUINO DA SILVA, para afastar o
recolhimento de valores dessas contratações, embora já houvesse os respectivos recibos de
pagamento nos autos; d) a embargante ficou na dependência da assinatura dos contratos, por
isso não pôde realizar o lançamento na prestação de contas parcial, porém foi possível confirmar
os valores e os serviços prestados; e) Os recibos utilizados para quitar as despesas da fonte
outros recursos possui elementos suficientes para a Justiça Eleitoral realizar a fiscalização dos
recursos.

Nesses termos, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos
modificativos, para o fim de afastar a determinação de devolução da importância de R$
10.500,00 relativa ao item 7.2. Requer, ainda, os efeitos do art. 1.025 do CPC, para fins de
prequestionamento das matérias suscitadas.

Como houve a juntada de novos documentos, os autos foram novamente
encaminhados para o setor técnico, que entendeu pela regularidade dos contratos de MARCELO
FERRAZ, LAIS WALLESKA, RUBENS SANCHES, ELDEMAR APARECIDO e RICARDO
ERGAS. Contudo, apontou que o contrato de PAULA CAROLINA foi apresentado sem assinatura
da contratada.

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial acolhimentos dos aclaratórios “para o fim de manter a desaprovação das contas, sanar a
obscuridade em relação ao item 7.2 do acórdão e diminuir o valor a ser recolhido ao erário, nos
termos fundamentados.”

Num. 43951774 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE GASTOS. RONI.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E A NOTA FISCAL EMITIDA
PELO GOOGLE. SOBRA DE CRÉDITOS. CONTRATOS INAPTOS A
COMPROVAR O VÍNCULO DO GASTO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS COM PESSOAL SEM CONTRATO.
RECOLHIMENTO. GASTOS NÃO REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTRATAÇÃO INCONSISTENTE SUBSIDIADA COM
RECURSOS DA FONTES OUTROS RECURSOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Exige-se que os prestadores e as prestadoras de contas de campanha
emitam recibo eleitoral de todas as arrecadações, ainda que sejam estimáveis
em dinheiro.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada por procedimento de circularização realizado pelo
setor técnico. A identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas
na prestação de contas, configura irregularidade e, quando não comprovada a
origem do pagamento, pode constituir utilização de recursos de origem não
Num. 43951774 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo do Partidário por se tratar de recursos não utilizados, deve
ser recolhido ao partido político.

4. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos recursos
públicos. As despesas com pessoal requerem a formalização de contrato com
identificação da pessoa, do local de trabalho, das horas trabalhadas e da
atividade executada. Sem a apresentação de documentação completa não é
possível vincular os gastos à campanha eleitoral. Podendo caracterizar vício
de natureza grave com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

5. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral.

6. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos,
ainda que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Efetivamente, as contas da Embargante MICHELE SIREIA THOMAZINHO relativas
à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições
Gerais de 2022, foram desaprovadas nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n°
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de
R$29.850,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais).

Em seus Embargos de Declaração, a embargante alega a existência de contradição
interna, pois no item 7.2 - despesas com recursos do Fundo Partidário - a fundamentação afastou
o recolhimento do montante de R$ 10.500,00, contudo, no resumo dos valores a serem
devolvidos e no dispositivo constou referida quantia acrescentada aos outros valores a serem
recolhidos.

No ponto, assiste razão à embargante haja vista que no item 7.2 - despesas com
recursos do Fundo Partidário - chegou-se à conclusão de que, apesar dos apontamentos do setor
técnico, havia elementos suficientes para estabelecer o vínculo dos gastos com a campanha
eleitoral, remanescendo apenas a ressalva, sem imposição de devolução.

Assim, é certa a ocorrência de erro material quanto a este item, e disto decorre a
necessidade de ser afastada a imposição do recolhimento da respectiva quantia de R$ 10.500,00.

De outra parte, a embargante questiona a conclusão do Acórdão relativa aos
contratos de LAIS WALLESKA, RUBENS SANCHES, ELDEMAR APARECIDO, RICARDO
ERGAS e PAULA CAROLINA. Entende que os recibos e pagamentos apresentados permitem à
Justiça Eleitoral realizar a fiscalização da contratação de pessoal, ou seja, em sua compreensão
os recibos de pagamento atendem à exigência do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
quando requer do prestador de contas a apresentação de “documentação idônea”.

Em acréscimo, nesta oportunidade, a embargante apresenta os contratos de
prestação de serviço firmados com LAIS WALLESKA R$ 3.000,00, RUBENS SANCHES R$
750,00, ELDEMAR APARECIDO R$ 750,00, RICARDO ERGAS R$ 2.000,00 e PAULA
CAROLINA R$ 1.500,00, e pugna pelo recebimento de tais documentos com a finalidade de que
Num. 43951774 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

haja o afastamento da determinação de recolhimento da quantia total de R$ 8.000,00, acima
especificados.

Em vista da juntada destes documentos, os autos foram encaminhados à unidade
técnica, sobrevindo parecer no qual consignou que os contratos preenchem os requisitos
exigidos pela Resolução de regência, concluindo pelo saneamento da inconsistência nos
contratos de MARCELO FERRAZ, LAIS WALLESKA, RUBENS SANCHES, ELDEMAR
APARECIDO, RICARDO ERGAS.

Quanto ao contrato firmado com PAULA CAROLINA, a unidade técnica identificou a
ausência de assinatura da contratada, razão pela qual entendeu pela permanência da
inconsistência.

Anoto que em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral salientou que a
ausência de assinatura inviabiliza o acolhimento da documentação, sendo necessária a
manutenção da determinação do recolhimento.

Nesse contexto, à luz do entendimento firmado por esta Corte, é possível acolher a
documentação apresentada para fins de afastamento da imposição de devolução de valores
relativos aos seguintes prestadores de serviços: LAIS WALLESKA (R$ 3.000,00), RUBENS
SANCHES ( R$ 750,00), ELDEMAR APARECIDO (R$ 750,00) e RICARDO ERGAS (R$
2.000,00) num total de R$ 6.500,00. E, em razão da ausência de assinatura da contratante,
mantém-se a imposição da devolução da importância de R$ 1.500,00,relativa ao contrato de
PAULA CAROLINA.

A embargante também se opõe à análise dos contratos indicados como irregulares
por não conterem a previsão do local de trabalho, na visão da embargante há “excesso de
formalismo” ao se exigir que conste no contrato cláusula relativa ao local de trabalho.

Sustenta ainda que há contradição no Acórdão ao considerar irregulares os
contratos relativos aos coordenadores de campanha, nos quais não constou o local de trabalho,
comparando-os ao contrato firmado com MARCELO FERRAZ, que exerceu a função de
Coordenador-Geral de campanha, cujo contrato igualmente não contemplou local de trabalho, e
foi aceito como regular.

Ocorre que a irregularidade em questão (ausência de indicação do local de trabalho
no contrato firmado com MARCELO FERRAZ ) não foi apontada no parecer conclusivo, razão
pela qual passou despercebida quando da análise da prestação de contas da embargante.

Dessa forma, imperativo reconhecer que houve equívoco na validação do contrato
de MARCELO FERRAZ, como apontado pela embargante, sendo certo que dentre outras
irregularidades, compreendidas naquele caso como superáveis, o contrato de MARCELO padece
de vício insanável porque não contém a previsão do local de trabalho, conforme previsão da
Resolução de regência.

Contudo, em razão do princípio da non reformatio in pejus, ainda que se reconheça
a grave irregularidade, não é possível, nesta fase processual, a imposição da devolução do valor
relativo ao contrato em questão.

Nada obstante, a falha ocorrida na análise da documentação não autoriza a
extensão da interpretação equivocada aos demais contratos apresentados pela parte.

Nesta senda, mantém-se a imposição de devolução dos valores relativos aos
contratos firmados com: Alex Sandro Nunes da Silva no valor de R$ 3.000,00;Emanuel Pereira
Rosa no valor de R$ 3.000,00;José Alberto do Carmo Stricagnolo no valor de R$
1.500,00;Mariane Androukovith no valor de R$ 3.000,00 e Paula Carolina Aquino da Silva no
valor de R$ 1.500,00, totalizando a quantia de R$ 12.000,00 .

Quanto aos demais questionamentos, não assiste razão à embargante, embora ela
entenda que os recibos apresentados atendem ao determinado pelo art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Por certo recibos de pagamento são documentos válidos, contudo, em se tratando
de prestação de contas de campanha eleitoral, em que se busca a exatidão e transparência das
movimentações financeiras realizadas durante o período de campanha, e tendo em mente que as
informações contábeis devem seguir a formalidade estabelecida pela própria Resolução citada,
fica evidente que recibos são aceitos apenas como complemento aos contratos.

Num. 43951774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

Conclusão.

Logo em vista dos argumentos trazidos pela parte e dos documentos juntados,
reconheço a ocorrência de erro material quanto a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de “R$ 10.500,00 - contratos sem detalhamento de local de trabalho,
horas trabalhadas e atividade executada, pagos com recursos do Fundo Partidário - item 7.2”,
sendo devido o afastamento da determinação de devolução desta quantia.

Em razão dos documentos apresentados pela parte embargante, igualmente é
devido o afastamento da quantia de R$ 6.500,00 relativo aos contratos firmados com LAIS
WALLESKA (R$ 3.000,00), RUBENS SANCHES ( R$ 750,00), ELDEMAR APARECIDO (R$
750,00) e RICARDO ERGAS (R$ 2.000,00).

Contudo, remanesce a determinação da devolução da quantia de R$ 12.000,00
(doze mil reais) relativa aos contratos firmados com ALEX SANDRO NUNES DA SILVA no valor
de R$ 3.000,00, JOSÉ ALBERTO DO CARMO STRICAGNOLO no valor R$ 1.500,00, MARIANE
ANDROUKOVITH no valor de R$ 3.000,00, EMANUEL PEREIRA ROSA no valor de R$ 3.000,00
e PAULA CAROLINA AQUINO DA SILVA no valor de R$ 1.500,00.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido dos Embargos de Declaração serem conhecidos
e parcialmente acolhidos, para o fim de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), nos termos da fundamentação,
mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS com determinação de recolhimento do saldo de
R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602387-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 MICHELE SIREIA THOMAZINHO DEPUTADO
ESTADUAL, MICHELE SIREIA THOMAZINHO - Advogados das EMBARGANTES: CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 43951774 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59

do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951774 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082816250458300000042905381
Número do documento: 24082816250458300000042905381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:18:59